Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-20.2026.8.11.0055
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000731-20.2026.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZOLETE RODRIGUES - CPF: 008.128.411-07 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), AQPASSO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.318.444/0001-80 (RECORRENTE), CAMILLA MELISSA MORAES FORTUNA SANTOS - CPF: 044.248.125-02 (ADVOGADO), STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 20.018.183/0001-80 (RECORRENTE), RAFAEL HIDEO NAZIMA - CPF: 350.684.118-17 (ADVOGADO), IZOLETE RODRIGUES - CPF: 008.128.411-07 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), AQPASSO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.318.444/0001-80 (RECORRIDO), CAMILLA MELISSA MORAES FORTUNA SANTOS - CPF: 044.248.125-02 (ADVOGADO), STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 20.018.183/0001-80 (RECORRIDO), RAFAEL HIDEO NAZIMA - CPF: 350.684.118-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº:
1000731-20.2026.8.11.0055

ORIGEM:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE:
STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

RECORRIDOS:

IZOLETE RODRIGUES

E AQPASSO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/07/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, condenando os requeridos, solidariamente, à restituição de R$ 7.000,00 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, por se tratar de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social, e requer, ainda, a condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transferências via Pix realizadas pela própria consumidora após golpe de falso investimento; e (ii) estabelecer se a conduta da autora caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A prova dos autos demonstra que a autora realizou voluntariamente as transferências via Pix após ser induzida por terceiros, mediante promessa de investimento com elevada rentabilidade, sem adotar as cautelas mínimas para verificar a autenticidade da pessoa com quem mantinha contato.

Não há demonstração de falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, de invasão da conta bancária, de movimentações não autorizadas ou de qualquer defeito na prestação do serviço apto a estabelecer o nexo causal entre a atividade da instituição financeira e o prejuízo suportado.

A fraude decorre de golpe de engenharia social praticado fora do ambiente da instituição financeira, circunstância que caracteriza fortuito externo e rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil da recorrente.

O simples exercício do direito de ação não caracteriza litigância de má-fé, inexistindo prova de atuação dolosa, temerária ou desleal da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige demonstração de defeito na prestação do serviço ou de nexo causal entre sua atividade e o dano suportado pelo consumidor. 2. A realização voluntária de transferências via Pix pela própria vítima, induzida por golpe de engenharia social praticado por terceiros, configura fortuito externo e caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da instituição financeira. 3. O ajuizamento da ação, desacompanhado de prova de conduta dolosa ou abusiva, não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, II; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, Turma Recursal Cível, RI nº 1011192-85.2025.8.11.0055, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2026, DJE 20.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Pelo exposto,

no mérito opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIAS
dos pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, para:
CONDENAR
os requeridos solidariamente à restituição do valor de
R$ 7.000,00 ( sete mil reais)
a título de dano material, Estabeleço correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 389 do CC (Súmula 43 do STJ), a contar do desembolso. A partir da citação, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC (Enunciado da Súmula 362 do STJ).
CONDENAR
os requeridos solidariamente na reparação por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com juros simples de mora, indexados pela SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º, do CC. A partir da citação, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95).Decisão sujeita à homologação pela douta Juíza de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

A Recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes e aplicação da multa por litigância de má-fé.

A Recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O objetivo do presente recurso é elucidar os limites da responsabilidade da

reclamada em razão de golpe praticado por terceiros, que induzem a vítima a efetuar transações via Pix, consistente em falso investimento.

A
parte recorrida alega ter sido vítima de golpe, por meio do qual criminosos, se passando por pessoa relacionada ao banco a fizeram acreditar que estaria realizando um investimento com promessas de rendimentos de até 10% ao mês. Então realizou duas transferências via pix no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), totalizando o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
), o que se verificou no presente caso.

O fato descrito na petição inicial demonstra que a parte recorrida foi vítima do golpe do
WhatsApp
. Contudo, o suposto golpe ocorreu por culpa exclusiva da vítima (
no caso, a recorrida
), que deixou de adotar cautela mínima

e não perceber que a pessoa com quem estava falando era efetivamente funcionário do banco.

É importante destacar que, a própria recorrida que efetuou o pix, contribuindo com o ocorrido ,diante da evidência de fraude, a parte assumiu o risco ao não averiguar se realmente se tratava de um funcionário do Banco , ignorando os indícios do golpe aplicado.

Deste modo, a Instituição Reclamada em nada contribuiu para o ilícito, não existindo a demonstração de nexo de causalidade entre a sua conduta e o prejuízo suportado pela Autora.

Neste sentido:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. ENGENHARIA SOCIAL VIA APLICATIVO DE MENSAGENS.
FORNECIMENTO DE DADOS BANCÁRIOS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA
.
TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO
POR QR CODE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando instituição financeira à restituição de R$ 5.300,00, decorrentes de pagamento via QR Code e transferência Pix realizados após fraude eletrônica, e rejeitando os pedidos de dano moral e repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de transferências bancárias realizadas após golpe de engenharia social, no qual a própria consumidora forneceu dados bancários a terceiro que se passou por advogado em aplicativo de mensagens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

4. A responsabilidade do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

5. A prova documental demonstra que a fraude teve início em abordagem externa via aplicativo de mensagens, em que terceiro, passando-se por advogado, induziu a consumidora a fornecer dados bancários sob o pretexto de liberação de valores decorrentes de decisão judicial.

6. Os comprovantes de pagamento via QR Code e de transferência Pix evidenciam o prejuízo material suportado pela autora, mas não demonstram defeito nos mecanismos de segurança ou autenticação do serviço bancário.

7. A dinâmica da fraude revela golpe de engenharia social, com obtenção das credenciais mediante manipulação psicológica da vítima, circunstância que caracteriza fortuito externo e rompe o nexo causal entre o dano e a atividade da instituição financeira.

8. A ausência de bloqueio ou recuperação de valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED) não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço bancário.

9. Não há nos autos prova de invasão indevida do aplicativo bancário, autenticação fraudulenta ou transações realizadas sem participação da correntista, circunstâncias que poderiam indicar defeito do serviço.

10. A jurisprudência reconhece que, quando a fraude decorre de fornecimento voluntário de dados pelo consumidor em golpe de engenharia social ocorrido fora do ambiente da instituição financeira, configura-se culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afastando a responsabilidade do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige demonstração de defeito na prestação do serviço ou risco inerente à atividade que permita a realização da transação fraudulenta sem participação consciente do consumidor.

2. O fornecimento voluntário de dados bancários pelo consumidor a terceiro em golpe de engenharia social ocorrido fora do ambiente da instituição financeira caracteriza fortuito externo e rompe o nexo causal.

3. A ausência de bloqueio ou recuperação de valores no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução (MED) não configura, por si só, falha na prestação do serviço bancário.

(N.U 1011192-85.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Diante deste cenário, merece amparo a tese recursal, na medida em que não se sustenta a devolução de valores que transferidos por culpa exclusiva da vítima em nome de terceiros.

Assim, embora seja inequívoco o prejuízo experimentado pela autora e reprovável a conduta criminosa dos terceiros envolvidos, a imputação do resultado ao banco exige demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verificou.

No caso concreto, não há nos autos elementos que evidenciem a prática de atos desleais ou temerários por parte do autor.

O exercício do direito de ação, por si só, não configura má-fé. Assim, rejeito a alegação de litigância de má-fé.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e dou-lhe
provimento
para o fim de reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão indenizatória contida na petição inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026